Tribunal: TJBA
Processo: 8000869-81.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000869-81.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO BORGES NOVAES

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. INÉRCIA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do autor contra sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o processo, porque foi indeferida a gratuidade e não houve recolhimento das custas iniciais após intimação. O apelante sustenta que a declaração de hipossuficiência bastaria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso atende à dialeticidade; e (ii) se foi regular o indeferimento da gratuidade e a extinção do feito por falta de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, porque a apelação impugna o indeferimento da gratuidade e a extinção do processo.

4. A declaração de pobreza gera presunção relativa. O juiz pode exigir prova complementar. O autor não juntou os documentos exigidos. Indeferida a gratuidade e não recolhidas as custas, mantém-se o cancelamento da distribuição e a extinção sem mérito. A gratuidade é deferida apenas para análise do recurso, com efeitos ex nunc.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido. Gratuidade apenas nesta instância. Custas e honorários recursais fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC é presunção relativa e admite exigência de prova. 2. Indeferida a gratuidade e não pagas as custas após intimação, cabe cancelamento da distribuição e extinção sem mérito. 3. A gratuidade concedida em grau recursal tem efeitos ex nunc.”

Legislação relevante citada (itálico): CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º; 99, § 3º; 101; 290; 330, IV; 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, ED 70076285147, Rel. Desª Marta Borges Ortiz, 17ª Câmara Cível, j. 22/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000869-81.2023.8.05.0072 oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cruz das Almas/BA, tendo, como Apelante EVERALDO BORGES NOVAES, e, como Apelado, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2026

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA